Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA SEM PROCESSO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIADADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MATERIALIZAÇÃO DOS AUTOS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial poderá ser indeferida quando inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima ou ausente o interesse processual, nos termos do art. 330 do CPC.
2. A incompetência do juízo não integra o rol descrito no art. 330 do CPC, sendo que a impossibilidade de remessa do processo eletrônico para comarca que ainda não aderiu ao PJe não pode resultar na extinção sem resolução de mérito.
3. A Portaria Conjunta n. 28/2017 deste Tribunal dispõe que, em casos como o presente, o juízo deverá intimar a parte para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos.
4. Recurso conhecido e provido.